Tribunal: TJSP
Processo: 1011765-10.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE RMC. Ação improcedente por reconhecimento de decadência. Descabimento. Relação de trato sucessivo, cuja execução de protai no tempo, licíto às partes discutir a validade da adesão durante sua vigência. Decisão anulada. Causa madura para o julgamento. Aplicação do

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE RMC. Ação improcedente por reconhecimento de decadência. Descabimento. Relação de trato sucessivo, cuja execução de protai no tempo, licíto às partes discutir a validade da adesão durante sua vigência. Decisão anulada. Causa madura para o julgamento. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário. Incontroversa disponibilização do crédito. Regularidade na contratação. Vício não comprovado. Princípio "pacta sunt servanda" a ser observado. Sentença mantida. Apelação não provida.